Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701177-82.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO ROMULO SANTOS APELADO: EURILAN RODRIGO GOMES, ALEX MARCHIORI D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado no corpo da apelação interposta por INACIO ROMULO SANTOS e considerando que os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, determino a intimação do recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF; além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator